Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-02.2023.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000887-02.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DORIVAL SANTOS - CPF: 013.171.341-84 (APELANTE), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DORIVAL SANTOS - CPF: 013.171.341-84 (APELADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Declaratória de

Inexistência/Inexigibilidade de Débito c
/
c Indenização por danos Morais

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

COBRANÇA DESCABIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS –

TAXA SELIC –
ENTENDIMENTO DO RESP 1.795.982/SP –
RECURSO DA CONCESSIONARIA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
.

1. A ocorrência de cobrança indevida de fatura de energia elétrica, comprovada pela posterior retificação após a troca do relógio medidor, somada à inserção do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito e protesto por débito
inexigível, configura dano moral passível de reparação.

2. O valor fixado
na sentença
a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

3
.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.795.982/SP, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas hipóteses previstas no art. 406 do Código Civil, inclusive em condenações por danos morais. Tal orientação afasta a aplicação cumulativa dos juros moratórios de 1% ao mês com correção monetária por outro índice, superando, na prática, os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ

4
.
Recurso da concessionária parcialmente provido
. R
ecurso do autor
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000887-02.2023.8.11.0091 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DORIVAL SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DORIVAL SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

DORIVAL SANTOS
,

em face da
sentença
que,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por danos Morais
,
homologou o reconhecimento do pedido quanto à obrigação de fazer e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com a incidência de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)
.

Ao final
,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas
e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos
arts
. 85 e 90, ambos do CPC
/15
.

Em síntese, sustenta a primeira
apelante
,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a inexistência do dano moral indenizável, pois não houve corte ou negativação
, que
a mera cobrança indevida não enseja reparação moral
.

Defe
nde que os critérios de atualização monetária e juros de mora devem seguir a Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC para juros de mora
.

Por fim
, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
,

para afastar a indenização por dano moral
e,
subsidiariamente, o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID

289464354)
.

Por sua vez,
DORIVAL SANTOS
,
alega
que
houve protesto indevido de seu nome, que a concessionária realizou troca unilateral do medidor sem prévia notificação
, que
os valores cobrados eram exorbitantes e incompatíveis com seu consumo real
, sendo
que
o valor fixado a título de danos morais é irrisório e deve ser majorado para R$ 10.000,00.

Contrarrazões
da concessionária
juntadas no ID
289464356
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000887-02.2023.8.11.0091 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DORIVAL SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DORIVAL SANTOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor é proprietário de uma pequena chácara localizada na Estrada do Aeroporto, Linha 03, no loteamento
Onerio
Castanha, na cidade de Nova Monte Verde-MT, e consumidor do fornecimento de energia elétrica da parte requerida (UC 634918946).

Alegou que, d
esde a instalação da rede elétrica, o consumo relatado na fatura não se mostrou condizente com a realidade
e, a
pós tentar solucionar a questão na via administrativa sem obter êxito, o autor procedeu o desligamento da unidade consumidora.

Informou que, quando
solicitou a religação da energia elétrica (
6/4055330-7
),
o consumo
permaneceu desproporcional
a
o valor cobrado.

Relatou
que ao tentar realizar cadastros em estabelecimentos comerciais, teve seu crédito negado em razão de protesto efetivado pela requerida referente às cobranças indevidas, conforme demonstra o documento juntado ao processo. Assim, ajuizou a presente ação requerendo que a requerida se abst
ivesse
de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não proced
esse a
o protesto da fatura em aberto e não interromp
esse
o fornecimento de energia elétrica.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Lawrence Pereira
Midon
,
homologou o reconhecimento do pedido quanto à obrigação de fazer e julgou parcialmente procedente
, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome
por causa
de
cobrança indevida, vencida em 15/09/2023, no valor de R$ 1.144,78 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Da análise do presente, nota-se que a parte recorrida/autora comprovou no ID 289463977 que seu nome foi negativado
justamente em razão da conta em discussão, conforme protesto efetivado pelo Tabelionato.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota-se que
a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, demonstra
que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a
concessionária/apelada
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora/
apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença quando consignou que a concessionária/apelante não comprovou a legalidade da cobrança da fatura, tendo inclusive efetuado a troca do relógio medidor e
efetuado
a alteração do valor referente à fatura do mês de junho/2023, ocasião em que a parte autora
efetuou o
respectivo pagamento. Veja
mos
:

“[...]

Em análise aos autos, verifico que a parte requerida efetuou a troca do relógio

medidor e procedeu com a alteração do valor referente à fatura do mês de junho/2023, ocasião em que a

parte autora procedeu com o respectivo pagamento, conforme os documentos anexados no feito.

Embora a parte requerida assevere que tal atitude não
pode ser reconhecida

como concordância ao pedido da exordial, denoto que não assiste razão.

Isso porque, o pedido de tutela antecipada pleiteada pela autora, para que a

empresa se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e não proceda com

o protesto da fatura em aberto, e, ainda, para se abster na interrupção do fornecimento de energia elétrica, foi

indeferida, ao Id. 127477455, sendo mantida a decisão em sede de recuso de agravo de instrumento (Id.

136800456), de modo que a alegação de que a OS foi aberta em virtude do processo para a troca do relógio

medidor, não merece prosperar.

Além disso, é oportuno frisar que a inspeção do relógio medidor e a

consequente troca realizada pela requerida, foi de forma unilateral, contrariando a Resolução no 1.000/2021

da ANEEL.

Do mesmo modo, quanto ao argumento de que o pedido de refaturamento do

débito teria sido analisado em decorrência do pedido realizado na via administrativa.

Ora, a parte ré tinha o prazo de 15 (quinze) dias para solucionar

administrativamente a questão, conforme art. § 3o, do art. 325 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. No

entanto, a solução sobreveio após o ajuizamento da presente demanda, sendo informado nos autos no dia

10/01/2024 pela parte autora, e confirmando
pelo requerida
.

Deste modo, fica evidente a falha na prestação de serviço, que somente após o

ajuizamento da presente demanda obteve êxito quanto a regularização de sua fatura de energia
elétrica

referente ao mês de junho/2023 e a troca do relógio medidor, e, por isso, deve responder objetivamente

pelos danos causados, face
à
sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela
perfeita qualidade do serviço prestado (art.14 do Código de Defesa do Consumidor).
”
(ID
289463996
, p.
3/4
)

Importa destacar que, após a troca do relógio medidor
(ID

289463980)
, o valor da fatura foi drasticamente reduzido, passando de R$ 1.144,78 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para R$ 33,05 (trinta e três reais e cinco centavos)
- ID

289463981
, o que representa uma discrepância de mais de 3.000% entre o valor inicialmente cobrado e o valor correto, evidenciando a manifesta ilegitimidade da cobrança original.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/
apelante
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No tocante ao valor da condenação
referente
à
concessionária de energia
, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merecendo acolhimento
, port
anto
,
o pedido de redução formulado pela ENERGISA
nem
o pedido de majoração formulado por DORIVAL SANTOS.

Nesse sentido
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO
MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Por fim, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, merece acolhimento parcial o pedido da concessionária apelante, tendo em vista a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil para uniformizar as regras gerais aplicáveis à atualização monetária e juros nas relações contratuais e civis.

Conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem corresponder à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). A aplicação desses critérios, inclusive em sede recursal, encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 1.949.478/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023)

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso da concessionária requerida
,

apenas para determinar que os critérios de atualização monetária e juros de mora observem a Lei n. 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC (deduzida a correção monetária) para juros de mora, a partir da entrada em vigor da referida lei (28/08/2024), mantendo os demais termos da sentença
.

Por outro lado,

nego
provimento
ao recurso
adesivo
do auto
r
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025